Tribunal: TJPA
Processo: 0003568-37.2017.8.14.0010
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003568-37.2017.8.14.0010

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BREVES

RECORRIDO: ANTONIO AUGUSTO BRASIL DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES PAIPAL DE BR, MUNICIPIO DE BREVES, JEFFERSON LIMA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO. NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA EXONERAÇÃO. REINTENGRAÇÃO. CABÍVEL O PAGAMENTO DOS VALORES RETROTATIVOS A DATA DA EXONERAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE 1º GRAU. UNÂNIME.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luiz Gonzaga da Costa Neto .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
(Processo nº 0003568-37.2017.8.14.0010) impetrado por
JEFFERSON LIMA GUIMARÃES
contra o ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BREVES,
concedeu a segurança postulada, consoante demonstra a parte conclusiva do
decisum
(id
.
2853196 - págs. 1 a 4):

“
Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial e concedo a segurança para:

1 – Declarar nulo o Decreto nº 012 de março de 2017 que exonerou Jefferson Lima Guimarães;

2 – Determinar a reintegração do impetrante ao cargo de Professor Licenciado Pleno em Ciências, cargo 48, zona rural, com o cômputo retroativo do tempo de serviço, desde a data da exoneração;

3 – Condenar o Município no pagamento retroativo dos salários do impetrante, desde a data da exoneração, acrescido das verbas remuneratórias, atualizadas monetariamente pelo IPG-M, a contar da data em que deveriam ter sido feitos os pagamentos, nos termos do Enunciado da Súmula nº 54 do STJ, acrescido de juros legais de 1% ao mês. Isento de verbas honorárias, conforme Súmula 512 do STF”.

Na exordial, o impetrante narrou que é servidor público do Município de Breves e ajuizou a demanda contra o ato administrativo consistente na sua exoneração do serviço público, sem a prévia instauração de processo administrativo e sem a imputação de qualquer falta disciplinar em seu desfavor.

Constato, ainda, que a autoridade coatora prestou as suas informações (id. 2853190 – págs. 1 a 13), enquanto o representante de 1º grau deste Ministério Público apresentou a sua manifestação nos autos, posicionando-se pela concessão da segurança (id. 2853195 – págs. 1 a 5).

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença julgando procedente a demanda.

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes, vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do Código de Processo Civil).

O Ministério Público de segundo grau manifestou-se pelo conhecimento e confirmação parcial da sentença a fim de que seja limitada a condenação do Município de Breves ao pagamento de todos os valores devidos, ao impetrante, a contar da impetração do Mandado de Segurança. (id.

2961085).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário, pelo que passo à sua análise
.

O cerne da questão consiste na análise da sentença que concedeu a Segurança em definitivo para declarar nulo o Decreto nº 012 de março de 2017 que exonerou Jefferson Lima Guimarães, bem como determinou a reintegração do impetrante ao cargo de Professor Licenciado Pleno em Ciências, cargo 48, zona rural, com o cômputo retroativo do tempo de serviço, desde a data da exoneração.

Analisando os autos, verifico que foi acertada a decisão do juízo de piso, conforme veremos a seguir.

Primeiramente, a Constituição da República Federativa do Brasil prevê, em seu art. 5º, inciso LXIX, a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Com efeito, assim dispõe o art. 1º da Lei nº 12.016/09:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifico, através das provas carreadas, que a Administração Pública não observou as regras atinentes ao Processo Administrativo.

O Supremo Tribunal Federal assentou jurisprudência no sentido de que a exoneração de servidor público, mesmo que não estável deve ser precedida do regular processo administrativo, para que sejam asseguradas as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, independentemente da situação funcional se configurar inconstitucional ou decorrer de manifesta ilegalidade.

In casu
, o impetrante provou que é servidor público concursado do Município de Breves (id. 2853187 – pág. 48), por meio de documento público, emitido pela própria municipalidade e, que a sua exoneração do serviço público municipal, por meio do Decreto Municipal nº 012/2017, de lavra do Prefeito Municipal de Breves (id. 2853187 – págs. 36 a 37), sem que fosse instaurado prévio processo administrativo e garantido o direito constitucional de defesa.

Diante disso, correta a sentença que que concedeu a segurança em definitivo para declarar nulo o Decreto nº 012 de março de 2017 que exonerou Jefferson Lima Guimarães.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE DE PAD E DE ATO DEMISSIONAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. CAUSA MADURA. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS À DATA DE DEMISSÃO. RECURSO PROVIDO. DEMAIS TÓPICOS DA SENTENÇA CONFIRMADOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11 a 20/04/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(9101398, 9101398, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-25)

No mais, ressalta-se, ainda, que o reconhecimento da

ilegalidade da demissão do servidor pública municipal, garante ao mesmo o

pagamento dos valores relativos aos vencimentos e vantagens que lhe seriam devidos durante o período em que ficou afastada ilegalmente.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça

é consolidado, conforme exposto a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO A CARGO.

EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONCURSADOS DEVE OCORRER

EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA

DEFESA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. PRETENSÃO DE

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7

DA SÚMULA DO STJ. I – Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada

por Antônio de Sousa Camelo, em que pleiteia a reintegração ao cargo do

qual alega ter sido irregularmente exonerado, bem como o pagamento das

remunerações devidas no período de afastamento. Na sentença, julgou-se

procedente o pedido. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida.
II -

Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de

que a exoneração de servidores concursados e nomeados para cargo

efetivo, ainda que em estágio probatório, deve ser efetuada com

observância do devido processo legal e do princípio da ampla defesa.

Ademais, é pacífico também o entendimento de que a invalidação do

ato administrativo que repercute no campo de interesses individuais

de servidores imprescinde de prévia instauração de processo

administrativo, no qual seja assegurado o exercício da ampla defesa

e do contraditório. Neste sentido: REsp 1685839/PR, Rel. Ministro

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/09/2017, DJe

13/09/2017; AgRg no AREsp 594.615/PA, Rel. Ministro Humberto

Martins, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 04/12/2014 e

RMS 24.091/AM, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta

Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 28/03/2011. No mesmo sentido, o

Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento em

repercussão geral no RE 594296, Relator(a): Min. Dias Toffoli,

Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, Repercussão Geral, DJe-030

Divulg 10-02-2012 Public 13-02-2012.
III - Também, não há que falar

violação da Lei Complementar n. 101/2000, uma vez que o fundamento

acima mencionado, exoneração de servidor concursado oportunização do

contraditório e ampla defesa, é suficiente para manter o julgado recorrido

hígido.
IV - No mais, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no

sentido de que a reintegração de Servidor Público que decorre da

ilegalidade de demissão, implica na sua anulação e no consequente

pagamento dos reflexos financeiros correlatos. Confira-se: AgInt no

REsp 1699141/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,

julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018 e AgRg no AREsp 274.826/PI,

Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em

16/05/2013, DJe 23/05/2013. Desta forma, aplica-se, à espécie, o

enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no

mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do

referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais

interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo

constitucional.
V - Ademais, a interpretação de dispositivos legais que

exigem o reexame dos elementos fático-probatórios não é viável em sede

de recurso especial, em vista do óbice contido no enunciado n. 7 (a

pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial) da

Súmula do STJ. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp

1376977/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,

julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019)

Diante do exposto, entendo correta a sentença proferida pelo Juízo de Piso, devendo permanecer hígida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
,
CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA para manter integralmente a sentença de 1º grau, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/10/2022